Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. PREJUÍZO AO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECESSO REMUNERADO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte requerida à obrigação de fazer, consistente em recolher ao INSS, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores previdenciários descontados no contracheque do autor, referentes ao período de junho/2022 a fevereiro/2023, no valor total de R$ 7.108,77 (sete mil cento e oito reais e setenta e sete centavos), a título de contribuição previdenciária, sob pena de multa a ser cominada; e b) condenar a parte requerida ao pagamento dos dias de recesso não usufruído pela autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente desde o dia em que deveria ter ocorrido o pagamento, ou seja, 24/2/2023, e juros legais a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65118405). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que os repasses das contribuições previdenciárias ao INSS foram devidamente realizados, conforme comprovado por documentos oficiais anexados aos autos, que mostram individualização e a realização dos repasses em nome do recorrido. Adicionalmente, sustenta que a decisão sobre o recesso remunerado proporcional deve ser reformada, pois o recorrido não completou 12 meses de efetiva participação no programa, conforme exigido pelo artigo 40, inciso II, alínea b, do Manual do Bolsista, e, portanto, não adquiriu o direito ao recesso ou ao seu pagamento proporcional.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que o vínculo entre as partes não pode ser reduzido a uma simples relação de formação, como pretende a ré, pois, por meio de sua atuação no Programa Médicos pelo Brasil, desempenhou funções essenciais, contribuindo diretamente para o interesse público e deve ser equiparado a agentes públicos em relação aos seus direitos e garantias. Quanto ao direito ao recesso remunerado proporcional, está devidamente esclarecido na Portaria ADAPS n.o 4, de 21 de junho de 2022, que garante aos médicos bolsistas o direito a 30 dias de recesso anual e a conversão proporcional desses dias em pecúnia em caso de desligamento antes de um ano completo de serviço. Ademais, o Extrato Previdenciário do CNIS comprova a ausência de repasses previdenciários durante o período de serviço do autor, e a ré, ao falhar em apresentar prova suficiente de suas alegações de correta arrecadação, demonstra má-fé processual e adota um caráter protelatório no recurso inominado.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte requerida realizou devidamente os repasses previdenciários ao INSS; e (ii) se a parte autora faz jus ao pagamento proporcional pelos dias de recesso, considerando que não completou 12 meses de efetiva participação no programa.
III. Razões de decidir
6. Cumpre observa, de início, que o autor, na qualidade bolsista do Programa Médicos pelo Brasil, ora regido pela Lei 13.958/2019 e alterado pela Lei 14.621/2023, celebrou com a ré o Termo de Concessão de Bolsa de Estágio Experimental Remunerado (ID 65118348), onde a exerceu do período de 13/06/2022 a 24/02/2023 (ID 65118362).
7. A parte requerida alega ter realizado os repasses previdenciários, conforme demonstrado por documentos anexados aos autos, que individualizam as contribuições em nome do autor. Contudo, os documentos apresentados (ID 65118380 e seguintes) não são suficientes para comprovar a regularidade dos repasses no período indicado. Os extratos previdenciários do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) apresentado pela parte autora nos IDs 65118359 e 65118360 confirmam a ausência de registros das contribuições de junho/2022 a fevereiro/2023. Dessa forma, verifica-se que a parte requerida, além de não demonstrar de forma inequívoca o cumprimento de sua obrigação legal, não apresentou justificativa adequada para a ausência dos repasses. Essa falha implica no reconhecimento da obrigação de fazer, consistente no recolhimento dos valores previdenciários devidos ao INSS, uma vez que não se pode admitir a omissão de repasses que são essenciais para a seguridade social do trabalhador.
8. Admite-se, contudo, a possibilidade de erro sistêmico no processamento das informações pelo INSS, o que não pode ser imputado ao segurado, que agiu de boa-fé e não pode ser prejudicado por falhas no sistema previdenciário. Nessa hipótese, ainda que o sistema tenha falhado em registrar corretamente as contribuições, cabe à parte requerida, responsável pela retenção dos valores, adotar as medidas necessárias para sanar a irregularidade, recolhendo as contribuições devidas. Tal medida é essencial para garantir a proteção dos direitos previdenciários do autor, sendo, portanto, mantida a obrigação de fazer.
9. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal: "8. No mérito, a recorrente alega que há um problema com os códigos da Receita Federal e do INSS, o que vem impedindo os bolsistas de verem os repasses de seu contracheque no seus respectivos CNIS. Contudo, o ônus pelo erro da recorrente, ou da autarquia previdenciária e da Receita Federal não podem ser imputados ao recorrido, o que obsta seu acesso aos benefícios previdenciários, bem como prejudicará a contagem de tempo de contribuição, ou, ainda, a perda da qualidade de segurado. Precedente: (Acórdão 1861774, 07261820720238070001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024)." (Acórdão 1885890, 0733450-67.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no PJe: 15/07/2024.); "IV. Na hipótese dos autos a parte autora alega que no seu CNIS não consta o registro dos repasses das contribuições previdenciárias que foram descontadas pela parte ré no período de julho de 2022 a maio de 2023. V. O artigo 30, I, da Lei 8.212/91 estabelece que “a empresa é obrigada a: a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração”, com o consequente repasse daqueles valores para o INSS. No caso, a parte autora comprovou o regular desconto da contribuição previdenciária no seu contracheque, bem como a ausência daqueles valores junto ao CNIS, a indicar a ausência de repasse da contribuição previdenciária para o INSS. V. Não se desconhece que o ID 58328683 juntado pela parte ré demonstra a indicação do nome da parte autora no totalizador da contribuição previdenciária efetuada pela demandada, inclusive com os respectivos números do recibo do evento de origem. Todavia, confrontando aqueles indicadores com os respectivos boletos do e-social com o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, não há elementos que possibilitem comprovar que as guias adimplidas pela parte ré a título de e-social incluíam as contribuições previdenciárias da parte autora. VI. Por outro lado, reitera-se que a parte autora comprovou que, em pesquisa no CNIS, não há demonstração do recolhimento da contribuição previdenciária a seu favor desde julho de 2022. A mera alegação de que a situação reflete apenas um erro que impossibilita a demonstração dos valores repassados em decorrência de problema nos códigos do recolhimento junto ao INSS e Receita Federal não pode ser atribuído à parte autora, que teve os valores da contribuição previdenciária devidamente recolhidos nos seus rendimentos, mas sem constatar o regular repasse daqueles valores ao ente público. Inclusive, a própria parte ré reconhece parte do seu erro, ao atribuir a responsabilidade pelas falhas à Diretoria Executiva anterior, ao divulgar em rede social que: “Por decisão da Diretoria Executiva anterior, a Adaps não solicitou a inclusão de novo código no E-Social específico para o Programa Médicos pelo Brasil e, por sua vez, o INSS também não se adequou à nova exigência legal do programa”; e “Os códigos existentes no E-Social à época não dispunham de enquadramento específico para médico participante (...). Diante disso, a Diretoria Executiva anterior optou por enquadrar em código específico inadequado que não gera benefício previdenciário” (ID 58328676, págs. 2 e 16). VII. Portanto, considerando que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II do CPC), mantém-se a sentença que condenou a parte ré a repassar ao INSS as contribuições previdenciárias descontadas da parte autora referente ao período de julho de 2022 a maio de 2023." (Acórdão 1877454, 0732306-58.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.)
10. Em relação ao direito ao recesso remunerado proporcional, a Portaria ADAPS n.o 4/2022, que regulamenta o Programa Médicos pelo Brasil, garante em seu art. 40 o direito ao recesso anual de 30 dias aos médicos bolsistas a cada ano de atividade e prevê que, no caso de desligamento antes do período de 1 ano, os dias de recesso devem ser pagos de forma proporcional. O argumento da recorrente não prospera, pois, mesmo sem o cumprimento integral do período, o autor tem direito ao pagamento proporcional. A interpretação das normas aplicáveis deve ser feita em conformidade com os princípios constitucionais de proteção ao trabalhador e com o caráter compensatório do recesso.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação inequívoca dos repasses previdenciários ao INSS impõe à parte requerida a obrigação de regularizar as contribuições, independentemente de eventual erro sistêmico, que não pode ser atribuído ao segurado. 2. O direito ao recesso remunerado proporcional no programa Médicos pelo Brasil é devido conforme previsto na Portaria ADAPS n.o 4/2022, mesmo nos casos de desligamento das atividades antes do período de um ano".
Dispositivo relevante citado: Lei 13.958/2019; Lei 14.621/2023; Portaria ADAPS n.o 4/2022, art. 40.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885890, 0733450-67.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no PJe: 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1877454, 0732306-58.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.